Tribunal: STF
Processo: RE 1397389
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO, EM PARTE, DE RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 



    1. A decisão monocrática por mim proferida em 15/05/2023 (e-doc. 135), pela qual havia sido negado provimento ao recurso extraordinário do Banco do Brasil, deve ser objeto de reconsideração, em razão da verificação da perda superveniente do interesse recursal, conforme passo a expor.



    2. No Tribunal de origem, o recorrente interpôs, concomitantemente, recurso especial (e-doc. 43) e recurso extraordinário (e-doc. 45).



    3. Consultando os autos, verifica-se que o eminente Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça proveu, em parte, o recurso especial apresentado pelo Banco do Brasil, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, consignando:



    “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e extinguir, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do novo Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios em favor do recorrente a serem suportados pela  parte autora, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).” (e-doc. 75)



    4. Essa decisão transitou em julgado em 16/08/2022 (e-doc. 132).



    5. Nesse contexto, ante a exclusão do Banco do Brasil da lide, entendo que o presente recurso extraordinário perdeu seu objeto. 



    6. Do quanto exposto e apreciado, exercendo juízo de reconsideração, revogo a decisão anteriormente proferida (e-doc. 135) e julgo prejudicado o presente recurso, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF, por perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator